Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-38.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800314-38.2023.8.14.0034

APELANTE: JONADABY DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação criminal, considerando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, depoimento da vítima e testemunho de agente policial que presenciou parte dos fatos.

4. A palavra da vítima encontra respaldo nas demais provas, sendo idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

5. O testemunho de policial civil, que presenciou a ameaça, tem validade probatória, ausente qualquer elemento de suspeição.

6. Ausência de contradições ou elementos que infirmem a veracidade dos depoimentos constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo provas harmônicas e suficientes da materialidade e autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, mesmo diante da negativa de autoria pelo réu. 2. Depoimentos de agentes públicos que participaram da investigação, em consonância com outras provas, são legítimos e eficazes para embasar o édito condenatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONADABY DA SILVA SOUSA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Nova Timboteua/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que nos dias 29 e 30/07/2023, por volta das 12h00 e 07h00, respectivamente, o acusado, de forma livre e consciente, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência decretadas nos autos nº 0800094-40.2023.8.14.0034 em favor de sua ex-companheira Joyce Barros da Cruz, bem como, proferiu contra ela ameaça de morte, praticou vias de fato, constrangeu-a a praticar conjunção carnal mediante violência e destruiu seus bens, fato ocorrido na residência da vítima.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória relativa à materialidade e à autoria do delito
.

Em
contrarrazões
, o digno
representante ministerial
manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória relativa à materialidade e à autoria do delito
.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial (ID 24528130 - Pág. 5) e pelo exame de corpo de delito (ID 24528130 - Págs. 18/19), bem como, pelo
depoimento da testemunha em Juízo,

aliado à declaração da vítima em sede policial,
que não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima Joyce Barros da Cruz declarou, em sede policial, que viveu com o apelante de forma amorosa, e após o fim da relação, solicitou medidas protetivas, no entanto, por ciúmes, o apelante a agrediu, tentou manter relações sexuais contra sua vontade e destruiu seus bens, assim, após acionar a polícia, o apelante foi preso e, em sede policial, ameaçou-a de morte, dizendo que beberia o seu sangue.

Tal declaração, ainda que colhida antes da fase judicial, não pode ser desprezada, porque em consonância com a prova judicializada.

A testemunha Vinícius Carneiro Miranda, Escrivão da Polícia Civil, narrou, em juízo, que foi acionado pela vítima, pelo fato de o réu ter descumprido a medida protetiva que a ofendida tinha contra o apelante, e que, após a prisão, testemunhou o apelante, ameaçando a vítima de morte durante a condução dele para a delegacia.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

A dois, porque é pacífico o entendimento de que a condição de policial da testemunha não compromete, por si só, a fidedignidade de seus relatos. Ao contrário, os testemunhos prestados por agentes públicos que participaram diretamente das diligências investigativas constituem meio probatório legítimo e eficaz para fundamentar uma condenação, desde que estejam em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos, como se verifica na presente hipótese.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO TENTADO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVAS SUFICIENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DAS PENAS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe. (...) 3. A configuração do delito previsto no art. 147 do CPB, que é formal e instantâneo, exige apenas que a ameaça, proferida com vontade livre e consciente, seja idônea e capaz de incutir temor na Vítima. (...) 6. É pacífico na jurisprudência que as palavras dos Policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). (...).
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.122361-9/001, Relator (a): Des. (a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024)

Ademais, não se observa nos autos qualquer indício que possa desabonar a credibilidade do depoimento do antedito policial, motivo pelo qual deve ser considerado válidos e suficiente para formar juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025